Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-10.2024.8.11.0010
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002433-10.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FARIAS - CPF: 352.591.591-87 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 700/2021. PROVENTOS INFERIORES AO TETO DO RGPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, reconhecendo apenas a isenção de imposto de renda e negando a isenção da contribuição previdenciária a servidor público estadual aposentado portador de cardiopatia grave, cujos proventos são inferiores ao teto do RGPS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação ao princípio da congruência pelo juízo a quo ao não analisar o mérito da isenção previdenciária sob fundamento de que o autor não indicou alíquotas ou valores; e (
ii
) se o servidor público estadual inativo portador de doença grave faz jus à isenção da contribuição previdenciária quando seus proventos são inferiores ao teto do RGPS, nos termos da LC Estadual 700/2021.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da congruência quando o pedido é claro quanto à isenção previdenciária por doença grave e os autos contêm documentos que comprovam os proventos e descontos, cabendo ao juízo aplicar o direito à espécie (
iura
novit
curia
).

4. A Lei Complementar Estadual n. 700/2021, em seu art. 2º, IV, estabelece que a contribuição previdenciária do servidor inativo portador de doença incapacitante incide apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

5. Comprovado que os proventos do apelante são inferiores ao teto do RGPS, a base de cálculo para a contribuição previdenciária é nula, impondo-se o reconhecimento da isenção total.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
O servidor público estadual inativo portador de doença incapacitante faz jus à isenção total da contribuição previdenciária quando seus proventos não ultrapassam o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 700/2021."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40 (redação anterior à EC 103/2019); LC Estadual n. 700/2021, art. 2º, IV e §9º; LC Estadual n. 202/2004; CPC/2015, art. 374, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
DANIEL FRANCISCO FARIAS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara (MT) que, na “ação declaratória de isenção de tributo e condenatória de restituição de valores” n. 1002433-10.2024.8.11.0010, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo apenas o direito à isenção do imposto de renda e negando a isenção da contribuição previdenciária.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença cometeu
error
in
judicando
ao julgar improcedente o pedido de isenção previdenciária. Alega que a fundamentação utilizada pela magistrada (ofensa à congruência) não se sustenta, pois os holerites comprovam seus proventos (R$ 7.847,68).

Defende que, sendo portador de doença grave, a legislação aplicável (LC n. 700/2021) lhe garante isenção, pois seus proventos são inferiores ao teto do RGPS.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de isenção da contribuição previdenciária e a inversão do ônus sucumbencial. (Id. 305122854).

Os apelados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (Id. 324381863).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 309096864).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo DANIEL FRANCISCO FARIAS contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara (MT) que, na “ação declaratória de isenção de tributo e condenatória de restituição de valores” n. 1002433-10.2024.8.11.0010, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo apenas o direito à isenção do imposto de renda e negando a isenção da contribuição previdenciária.

A controvérsia cinge-se a verificar se o apelante, servidor estadual inativo e portador de cardiopatia grave, faz jus à isenção da contribuição previdenciária.

Pois bem.

Inicialmente, é importante frisar que, embora a petição inicial tenha, de fato, invocado dispositivo constitucional já revogado (Art. 40, § 21, CF), o pedido era claro: a isenção da contribuição previdenciária em razão de doença grave. O autor, ademais, cumpriu seu ônus probatório ao juntar o laudo médico e suas fichas financeiras/holerites, que demonstram cabalmente o valor de seus proventos e o desconto efetuado sob a rubrica "CONTRI PROTECAO SOCIAL".

Não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou adstrição. Os fatos (doença, valor dos proventos e desconto) estavam postos e provados. Caberia ao juízo aplicar o direito à espécie (
jura
novit

curia
), especialmente quando a própria parte contrária, o Estado de Mato Grosso, trouxe em sua contestação a legislação estadual correta aplicável ao caso, a Lei Complementar n. 700/2021.

Ao ignorar as provas dos autos (holerites) e a legislação vigente (Lei Complementar n. 700/2021) – esta última trazida por ambas as partes ao longo do processo –, o d. juízo
a quo
entregou a prestação jurisdicional de forma inadequada para o caso.

Superada a questão processual, no mérito, a pretensão do apelante é hígida.

Em relação ao tema, antes da Emenda Constitucional n. 103/2019, a Constituição Federal estabelecia o seguinte regime:

“Art. 40 (...)

[...]

§18 Incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

[...]

§21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”

O Estado de Mato Grosso regulamentou essa previsão por meio da Lei Complementar n. 202/2004, que dispunha:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

IV -
11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria
, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei
.”
[sem destaque no original]

A Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o §21 do art. 40 da CF, mas condicionou a eficácia dessa revogação à edição de lei estadual específica, vedando a retroatividade. Dispôs o art. 36, II e parágrafo único:

“Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

[...]

II -
para
os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e
nos

incisos III
e
IV do art. 35
,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

[...]

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do
caput
não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.
[sem destaque no original]

Em Mato Grosso, a adequação deu-se com a Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, que apenas promoveu a simetria constitucional exigida. Entretanto, a legislação infraconstitucional permaneceu intocada. A Lei Complementar n. 654/2020 fixou a alíquota geral de 14% e estabeleceu a base mínima de um salário-mínimo, mas não revogou o “duplo teto” previsto no art. 2º, IV, da Lei Complementar n. 202/2004.

Somente em 2021, com a Lei Complementar n. 700, houve alteração expressa, passando a contribuição a incidir sobre valores que excedessem o teto simples do RGPS, ao mesmo tempo em que redefiniu o conceito de doença incapacitante e estabeleceu salvaguardas específicas:

“Art. 2º (...)

[...]

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria
, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando
o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

[...]

§9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.”
[sem destaque no original]

A norma estadual é clara. O servidor inativo portador de doença incapacitante (como a cardiopatia grave, incontroversa nos autos) contribui com 14% apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS.

O apelante comprovou que seus proventos brutos são de R$ 7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Conforme alegado no apelo e sendo fato notório (Art. 374, I, CPC), o teto do RGPS (atualmente e à época dos descontos recentes) é superior a R$ 7.847,68. A título de exemplo, o teto do RGPS em 2024 foi fixado em R$ 7.786,02, e em 2025, como mencionado pelo Apelante, superior a 8 mil reais.

Se os proventos do Apelante são inferiores ao teto do RGPS, a base de cálculo para a contribuição previdenciária é nula (R$ 7.847,68 - Teto do RGPS = Valor negativo). Logo, o apelante faz jus à isenção total da contribuição previdenciária.

O desconto mensal de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais) a título de "CONTRI PROTECAO SOCIAL" revela-se, portanto, integralmente indevido.

A sentença, ao reconhecer a cardiopatia grave para fins de Imposto de Renda, mas negar-se a aplicar a mesma condição fática à análise previdenciária, criou uma contradição interna e violou a
ratio legis
de proteção ao servidor acometido de moléstia grave.

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

A partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança

Por fim, com a reforma da sentença, o autor, ora apelante, sagra-se vencedor na integralidade de seus pedidos declaratórios (isenção de IR e isenção previdenciária), sucumbindo apenas em parte mínima quanto ao pedido condenatório (termo inicial da restituição do IR).

Dessa forma, os ônus sucumbenciais fixados na origem devem ser integralmente invertidos, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Considerando os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e a procedência integral dos pedidos declaratórios (proveito econômico inestimável) somada à baixa complexidade da causa e ao julgamento antecipado, mantenho o valor fixado na origem a título de honorários (R$ 500,00), agora, porém, a ser pago pelos réus, acrescido dos honorários relativos à parte condenatória (restituição do IR), que fixo em 10% sobre o valor da condenação

Destarte, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a r. sentença e julgar procedente o pedido de declaração de isenção da contribuição previdenciária, determinando que os apelados se abstenham de efetuar descontos previdenciários dos proventos do apelante, enquanto
estes não ultrapassarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Consequentemente, condeno os entes apelados, solidariamente, à restituição dos valores que foram indevidamente descontados no período especificado, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Além disso, determino que a correção monetária e os juros sejam aplicados em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF. Com a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC
como índice único de atualização até o efetivo pagamento, e, a partir de setembro de 2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, aplicam-se os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, condenando os apelados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) quanto à obrigação de fazer/declaratória, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (restituição do IR no período de 03.06.2024 a 01.11.2024), nos termos do Art. 85, §§ 2º e 3º, e Art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025